Tribunal: TJPA
Processo: 0006845-13.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006845-13.2007.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

PROCURADOR: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

APELADO: FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. DEMONSTRAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminares de nulidade do processo em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, de inépcia da inicial e incompetência. Rejeitadas.

2. Devidamente comprovado com o conjunto probatório juntado aos autos a condição de companheira do falecido
,
nos termos do art. 6º, inc. I e §5º da LC n.º 39/2002, fazendo
jus
ao recebimento de pensão por morte conforme estabelecido na sentença de 1º grau.

3. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA GUERREADA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação Cível, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para
manter integralmente a sentença de 1º grau,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável Cumulada com Pedido de Pagamento de Pensão ajuizada por
FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUZA
contra
PAULO SERGIO DE BRAGA FERNANDES, GERSON MARCELO DE BRAGA e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
julgou procedente o pedido para declarar a união estável havida entre a Francisca Maria da Silva Souza e Benjamim Alves Fernandes, bem como condenar o recorrente ao pagamento da pensão, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser revertida em favor da autora, bem como ao pagamento dos retroativos a partir da data do requerimento administrativo, 02/04/2004, devidamente corrigidos pelo INPC, e, aplicando-se ainda juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação (id. 818626 – págs. 1/16).

Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pela recorrida cujo escopo é a concessão de pensão por morte de seu suposto companheiro, Sr. Benjamim Alves Fernandes, servidor público, falecido em 29.12.2003.

Asseverou que vivia com o ex-segurando desde 1991. Outrossim, alega que o
de cujus
era casado com a Sra. Maria de Fátima Braga Fernandes, sendo que, em 04.06.2001, houve a homologação do divórcio, o que possibilitou a configuração da união estável entre a demandante e o ex-servidor.

Com base em tais fatos requereu o reconhecimento da união estável, bem como os benefícios a que tem direito após o óbito do segurado.

Devidamente instruído o feito, o juízo a quo julgou procedente o pedido declarando a união estável entre a requerente o de cujus, bem como condenando o recorrente ao pagamento de pensão por morte nos termos do id. 818626 – págs. 2/16.

Inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação (id. 818629 – págs. 1/21) alegando a ausência de pressupostos processuais de validade ante a imparcialidade do juiz e inépcia da inicial.

Aduz a incompetência absoluta em razão da pessoa e a necessidade de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, argumentou a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador e a observância da separação dos Poderes.

Alega, ainda, a ausência de provas do direito à pensão previdenciária. Eventualmente alega a necessidade de delimitação dos valores.

Ao final, pugnou pela procedência do recurso e reforma total da sentença.

Sem contrarrazões consoante certidão de id. 818629 - Pág. 25.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV e em REMESSA NECESSÁRIA pela MANUTENÇÃO IN TOTUM DA SENTENÇA (id. 8401909 - págs. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO recurso, bem como da Remessa Necessária nos termos do art. 496, do CPC, pelo que passo as suas análises.

O objetivo da apelante é o recebimento do benefício de pensão por morte na condição de ex-companheira

do segurado do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP (atual

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV) com quem manteve união estável, falecido em

2
7.12.2003.

Preliminarmente

O IGEPREV alega a necessidade de citação dos possíveis beneficiários, filhos do ex-segurado, Paulo Sérgio de Braga Fernandes e Gerson Marcelo de Braga, para a formação do litisconsórcio necessário.

Acontece que a parte requerente foi intimada para emendar a inicial e assim o fez, no sentido de promover a citação dos possíveis herdeiros, filhos do ex-segurado, cuja citação foi feita por oficial de justiça e por edital (id. 818619 - págs. 6-32), sem que houvesse manifestação dos possíveis beneficiários.

Ato seguinte, o Juiz decretou a revelia formal dos requeridos, e encaminhou os autos a Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, que por sua vez apresentou Contestação por negativa geral dos fatos, bem como se fez presente em audiência de instrução e julgamento, além de requerer que fosse oficiado o Tribunal Regional Eleitoral, no sentido de fornecer o domicílio dos requeridos.

Por meio de Ofício 624/2009 e 278/2009 o Tribunal Regional Eleitoral informou a impossibilidade de localizar o logradouro dos requeridos.

Portanto, tendo a parte autora emendado a inicial, no sentido de promover a citação dos requeridos e estes tendo se tornado revéis, somado o fato da idade avançada da autora/beneficiária, não há outra medida processual cabível que não o prosseguimento do feito rumo ao mérito da Ação.

Logo,
rejeito a preliminar de litisconsórcio necessário.

Da Preliminar de Inépcia da inicial

Não há falar em inépcia da exordial, tendo em vista os fatos relatados são claros e suficientes para a prolação do mérito.

Nesse sentido, a apelada traz documentação hábil para a análise do direito, além de delinear claramente o pedido consistente em pensão por morte de seu companheiro, ex-segurado do requerido INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, por óbvio, hábil a configurar o pólo pasivo da demanda.

Logo,
rejeito a preliminar de inépcia da exordial.

Da preliminar de incompetência do Juízo

O autor alega incompetência absoluta do Juízo, por entender que a demanda deve ser apreciada em uma das varas da Fazenda Pública. Acontece que processo foi analisado e julgado na 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, desnaturando de sentido a preliminar de incompetência suscitada.

Portanto,
rejeito a preliminar de incompetência do juízo.

MÉRITO

A Constituição Federal assim dispõe sobre o direito ao recebimento de pensão por morte de segurado:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

V - Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado na Súmula 340 do STJ
[2]
, o direito da apelante à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei Complementar Estadual 39/2002, vigente na data do óbito do segurado, 27.12.2003 (id. 818618 - pág. 10).

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

É indene de dúvidas, que tendo ocorrido o falecimento do segurado, o seu companheiro tem direito de receber a pensão por morte, eis que a legislação em vigor considera presumida a dependência econômica.

Art. 6º (...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida [...]. (Redação da LC44/2003, redação anterior à LCE 128/2020).

Compulsando os autos, em fase de instrução probatória, tem-se que a autora juntou os seguintes documentos que comprovam sua união estável com o ex-segurado: comprovante de cadastramento no Ipasep, Adesão ao PAS, recebimento de Auxílio Funeral, bem como as provas testemunhais. Logo, indubitável, a existência de uma união duradoura, permanente e com fins familiares (id. 818618 - págs. 9/20).

Ademais, o requerido, IGEPREV não apresentou impugnação específica de toda a documentação apresentada pela postulante, limitando-se a alegar, de forma genérica que os documentos juntados não eram capazes de comprovar o direito alegado.

Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício. Pois, a demandante juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência da união estável com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição de companheira, em caráter permanente, e, portanto, beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 39/2002.

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA
LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002
. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei (10233320, 10233320, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-04. Publicado em 2022-07-13).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O SEU COMPANHEIRO (EX-SEGURADO FALECIDO). RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE DO COMPANHEIRO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO QUE JULGOU A CAUSA. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS MEDIANTE PRECATÓRIO OU RPV. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 516, II CO CPC E ART. 100 E §3 DA CF/88. VALORES A SEREM APURADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMNISTRATIVO. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA ÀS TESES FIXADAS PELO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905). APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. (3694631, 3694631, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25).

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/03/2023